Tribunal: STF
Processo: RE 453546
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Recurso que não demonstra o desacerto da
decisão agravada. 4. Lei nº 9.718/98. Art. 8º e parágrafos.
Majoração de alíquota. Constitucionalidade. Precedentes. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento